Tribunal: TJMT
Processo: 1026012-17.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026012-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), BRUNA TATIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 864.387.781-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANO MORAL.

IMPUGNAÇÃO DO PERITO. REJEIÇÃO.

MATÉRIA PRECLUSÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

A parte deve impugnar a nomeação do perito escolhido na primeira oportunidade, dentro do prazo de 15 quinze dias, conforme estabelecido pelo art. 465, § 1º, do CPC, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026012-17.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BRUNA TATIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
BRUNA TATIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e reparação de dano moral (autos n. 1008526-27.2023.8.11.0041), que indeferiu a impugnação ao perito nomeado pelo juízo.

Assevera sobre a importância da manifestação do Ministério Público como guardião da lei, fiscal da correta aplicação da lei e verdadeiro defensor da sociedade.

Aponta faltas graves cometidas pelo auxiliar da justiça, o perito nomeado pelo juízo, que comprovadamente plagia outros laudos, vai em desencontro com a doutrina citada pelo próprio perito, não respeita as leis vigentes, tudo para beneficiar o plano de saúde em que é ou foi médico cooperado, que inclusive exerceu cargo na diretoria, ficando demonstrada a sua parcialidade.

Argumenta sobre a falta de conhecimento técnico e imparcialidade do perito nomeado pelo juízo.

Pontua que ainda
que o julgador não esteja adstrito à conclusão do laudo produzido pelo perito, a prova pericial eivada de contradições representa afronta ao devido processo legal, pois as partes têm direito a um laudo pericial claro, objetivo e, acima de tudo coerente, o que é fundamental para que possam exercer com plenitude seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Defende a importância da realização da perícia por um profissional capacitado, imparcial para que possa dar elementos verdadeiros ao julgador.

Compara o laudo pericial elaborado pelo perito em outros processos, com as referências bibliográficas e aponta as incoerências e inexatidões das informações, além de trazer trechos do laudo que afirma ter sido plagiado pelo perito.

Assevera sobre a tese firmada pelo STJ que
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. Para o colegiado, a reparação é parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer, a concessão do efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso para o fim de ser nomeado outro perito isento, imparcial e qualificado. (id. 239094662)

Liminar deferida. (id. 241162662)

Informações prestadas pela Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda. (id. 242276936)

Apresentadas as contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão

que rejeitou a impugnação e manteve o perito nomeado pelo juízo.

Para melhor compreensão, necessário fazer um breve retrospecto das decisões e atos que antecederam a impugnação do perito.

Extrai-se dos autos principais que a prova pericial foi deferida e nomeado como perito o Dr. Flávio Riberio de Mello, CRM 0967 MT, em 14/11/2023 (id. 134231444-autos principais), as partes foram intimadas da decisão, apenas a agravada indicou o assistente técnico e apresentou quesitos. (id. 136651458-autos principais), o perito apresentou propostas de honorários (id. 137285801-autos principais).

Ainda em 2023 as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, oportunidade em que a agravada pleiteou a redução, e a agravante manteve-se silente.

Foi acolhida a impugnação aos honorários periciais e determinado o depósito no prazo de 15 (quinze) dias, o que foi atendido pela agravada. (id. 143324417-autos principais)

As partes foram intimadas a respeito da perícia a ser realizada em 13/08/2024 às 14h. (id. 149015463-autos principais)

Quando intimada para comparecer na perícia designada para 13/08/2024 a agravada impugnou a nomeação do perito, trazendo praticamente os mesmos argumentos deste recurso.

A Magistrada rejeitou a impugnação, que é objeto do presente recurso:

“(...)

Conforme reconhece a parte em sua manifestação, o perito a ser nomeado deve ser da confiança do Juízo e ser especializado, ou seja, possuir capacidade técnica para o trabalho a ser desenvolvido, que é o caso do perito em discussão, haja vista que há anos realiza perícias judiciais em processos jurisdicionados por esta magistrada, agindo sempre com zelo e precisão.

É certo, portanto, que a existência de anulação de alguma perícia em grau de recurso não tem o condão de, por si só, desqualificar o trabalho ou inviabilizar a nomeação do profissional, até porque este Juízo irá analisar o Laudo Pericial em consonância com as demais provas constantes dos autos e entendimento jurisprudencial, especialmente das Cortes superiores, não estando restrita ao resultado, conforme disposição legal contida no artigo 371, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que embora o artigo 468, do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de substituição do perito, in casu não há falta de conhecimento ou qualificação técnica/científica, tampouco motivo legítimo.

Quanto à alegação de que o perito, no passado, fez parte da diretoria da Unimed Cuiabá, tal fundamento não indica o comprometimento da imparcialidade do profissional, que tem atuado com esmero no desenvolvimento dos trabalhos perante este Juízo, sendo certo que as regras dispostas nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, não se aplicam ao caso em questão.

Posto isto, rejeito a impugnação e mantenho o perito nomeado.”

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

A agravante foi regularmente intimada em 2023 do deferimento da perícia e nomeação do perito e se manteve inerte, novamente intimada a respeito da proposta de honorários periciais, nada manifestou.

Quando intimada para comparecer na perícia designada para o dia 13/08/2024 às 14h, é que apresentou impugnação.

Muito embora a Juíza tenha apreciado o pedido, cuja decisão é objeto do agravo, a matéria encontra-se preclusa, uma vez que a indicação do perito ocorreu em 2023 e não foi impugnada à época.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se, por analogia, a Súmula 356/STF.

2. As partes poderão recusar o perito por: a) impedimento ou suspeição (CPC, arts. 138, III, § 1º, e 423), deduzidos na conformidade dos arts. 304 a 306 e 312 a 314 do CPC; e b) deficiência formal de titulação acadêmica, a revelar ser possuidor de currículo profissional insuficiente para opinar sobre a matéria em debate. Entretanto, nessas hipóteses, deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão.

3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, se não houver impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente.

4. O Tribunal de origem, ao analisar as questões apontadas sobre a qualificação do perito e o laudo pericial produzido nos autos, consignou que o laudo foi minucioso e apresentou de forma clara a apuração de todos os valores, respondendo a todos os quesitos das partes e a todas as impugnações feitas pelos ora agravantes. Aduziu, ainda, que o perito foi nomeado em outubro de 2015 e que trabalhou por 5 anos de modo a não haver nenhuma mínima dúvida.

5. Dessa forma, a averiguação da nulidade do laudo pericial dependeria de seu reexame e ter-se-ia que avaliar as provas dos autos em relação à qualificação profissional do perito e suas condições técnicas para produzir o laudo, o que, in casu, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.257.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE INFERÊNCIA DAS RAZÕES DE RECORRER - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - PERÍCIA - IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO EXPERT APENAS APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO - PRECLUSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
- "Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto." (STJ - AgRg no Ag: 1413832/PA).
- Não se vislumbra ausência de dialeticidade quando as Razões Recursais indicam a irresignação da parte Recorrente com a Decisão, havendo cotejo entre os fundamentos do Instrumentos e o Decisum guerreado.
- "O litigante deverá impugnar a nomeação do perito escolhido na primeira oportunidade, dentro do prazo de 15 quinze dias, conforme estabelecido pelo art. 465, § 1º, do CPC. Nesse sentido, apresentada impugnação à capacitação do perito somente após a elaboração do laudo pericial, o qual foi desfavorável à sua inicial, não há que se falar na realização de novo laudo, visto que a questão já se encontra atingida pelo manto da preclusão." (TJMG - Apelação Cível: 1.0000.24.044263-2/001). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.325359-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 29/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO PERICIAL - NULIDADE - SUSPEIÇÃO DO PERITO - IMPUGNAÇAO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECLUSÃO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
- De acordo com o art. 465, § 1º, I, do CPC, o prazo para as partes arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, é de quinze dias, contado da intimação do despacho de nomeação.
- O col. STJ firmou-se no sentido de que a discordância para com a formação profissional do perito judicial deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
- A ausência da impugnação específica no momento da nomeação do perito implica preclusão da oportunidade processual de arguir o seu impedimento ou suspeição, sendo descabida a arguição de nulidade da nomeação após produção da prova técnica de forma regular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
- Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.274780-6/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024)

Portanto, a matéria encontra-se preclusa, não comporta reforma a reforma a decisão agravada.

Ficam prejudicados os demais argumentos do recurso.

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024